Tribunal: TJMT
Processo: 1046470-18.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046470-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL - CPF: 464.190.980-68 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente estatal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora inativa para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária ao teto do RGPS, determinando a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em demandas previdenciárias geridas por autarquia (MTPREV); e (
ii
) a legalidade da alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos para incidir sobre parcelas inferiores ao teto do RGPS, diante do déficit atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado possui legitimidade passiva
ad causam
, pois, apesar da autonomia da autarquia previdenciária, detém competência legislativa para instituir o tributo e responsabilidade solidária/subsidiária pelo equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, confirmada pela Teoria da Asserção.

4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou o sistema previdenciário, permitindo aos Estados, em caso de déficit atuarial, a cobrança de contribuição de aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo.

5. As Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 700/2021, observando a competência concorrente e a situação pública de déficit, ajustaram validamente as alíquotas e bases de cálculo. A análise das fichas financeiras demonstra a correta aplicação da lei vigente ao tempo do desconto (
tempus
regit

actum
), inexistindo indébito a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Ente Federativo possui legitimidade passiva em demandas sobre contribuição previdenciária de regime próprio, dada sua responsabilidade pelo equilíbrio financeiro do sistema. 2. Havendo déficit atuarial comprovado, é constitucional a incidência de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18 e art. 149, § 1º-A; LCE/MT nº 202/2004; LCE/MT nº 654/2020; LCE/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 27.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046470-18.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
: MATO GROSSO PREVID
Ê
NCIA - MTPREV
e

ESTADO DE
MATO GROSSO

Recorrido
: CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLEUSA MARISA MOSQUER DUTEL ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e d
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

-
M
TPREV. Noticiou que: a) é professora aposentada da rede estadual, tendo ingressado no serviço público antes da EC nº 41/03; b) a partir de junho de 2020, os re
clama
dos passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, e não apenas sobre o valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); c) a conduta viola o art. 40, § 18, da Constituição Federal, bem como a legislação estadual (LC nº 202/2004), representando ofensa ao direito adquirido e à irredutibilidade salarial. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos, para que incida apenas sobre o que superar o teto do RGPS; b) a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

O juízo singular concluiu que: a) não há prescrição a ser declarada, por se tratar de relação de trato sucessivo; b) o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais; c) a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria deve incidir apenas sobre as parcelas que superem o teto do RGPS, conforme art. 40, § 18, da CF e art. 2º, II, da LC nº 202/2004; d) os re
clamados
não lograram êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
parte

reclamante
, como a alegação de déficit atuarial. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a) condenar a parte re
clamada
a restituir a diferença entre o desconto realizado e o limite estabelecido pela LC nº 202/2004 (art. 2º, II), observada a prescrição quinquenal; b) determinar que a apuração dos valores seja feita pela
parte

reclamante
em
fase de cumprimento, com atualizações na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados por entender a magistrada que a parte embargante pretendia a rediscussão do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima, pois a MTPREV possui autonomia e é a única gestora do regime previdenciário; b) a sentença ignorou a existência de comprovado déficit atuarial no RPPS/MT, o que autoriza a aplicação da exceção constitucional do art. 149, § 1º-A, da CF; c) os descontos seguiram a legislação estadual (
LCs
654/2020 e 700/2021), que, em razão do déficit, estabelece a contribuição sobre a parcela que supera o salário mínimo (ou o piso de R$ 3.300,00, a depender da faixa de proventos); d) não há direito adquirido a regime jurídico tributário. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ) e que, antes disso, a correção seja feita apenas pelo IPCA-E.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, embora a MTPREV possua autonomia administrativa e financeira, o Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva
ad causam
. Isso porque o Ente Federativo é o responsável pela instituição do regime previdenciário e pela edição das leis complementares que regulamentam a alíquota da contribuição discutida (LC nº 202/2004 e suas alterações).

Ademais, o Estado possui responsabilidade solidária e subsidiária na garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, respondendo por eventual insuficiência financeira da autarquia previdenciária.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Base de cálculo e alíquota para servi
dor público civil inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, que em seu art. 2º, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota de 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5º, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2º, inciso II) devendo ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos igual ou inferior a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, todavia, quando os proventos forem iguais ou inferior a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2º por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 8/8/2021 LCE 700/2021: incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no ID 351164894/PJe2.

No
Período 2
e tirando como base o mês de junho/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.394,24 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 888,89. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época no valor de R$ 1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 888,89 (7.394,24 - 1.045,00 = 6.349,24 * 14%), valor este idêntico ao descontado, não havendo indébito a restituir.

Ainda em exame por amostragem, agora pelo
Período 3
e tirando como base o mês de agosto/2021, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.542,12 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 593,89. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando que a parte reclamante percebe menos de R$ 9.000,00, com alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse R$ 3.300,00, apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 593,89 (7.542,12 - 3.300,00 = 4.242,12 * 14%), valor este idêntico ao descontado pela Administração.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, visto que os descontos observaram estritamente a legislação estadual vigente amparada pela Emenda Constitucional 103/2019 e a situação de déficit atuarial, sendo indevido o pleito de repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação supra.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026